Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-92.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. PARTILHA OU DEFINIÇÃO DA QUOTA PARTE. INEXISTÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA.
1. O arbitramento do aluguel é cabível quando, decretada a separação ou o divórcio e efetivada a partilha, o ex-cônjuge usufrui exclusivamente do bem comum do casal.
2. A inexistência de partilha, por si só, não impede a indenização por uso exclusivo do bem, desde que a parte que cabe a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco. Precedente do STJ.
3. A ausência de partilha e a existência de divergência das partes sobre a fração ideal relativa a cada um inviabiliza a fixação de aluguel e caracteriza falta de interesse processual na pretensão de arbitramento.
4. Recurso conhecido e não provido.